Tribunal: TJDFT
Processo: 0742177-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0742177-97.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: ELISANGELA DA SILVA MONTEIRO DOS SANTOS PACIENTE: MARCO ANTONIO EPIFANIO DOS SANTOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de MARCO ANTONIO EPIFANIO DOS SANTOS, em que se aponta como coatora a eminente autoridade judiciária da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal e como ilegal a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, em razão da suposta prática do crime previsto no art. 33, “caput”, c/c o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/2006 (ação penal n. 0741042-47.2022.8.07.0001, autos de pedido de liberdade provisória n. 0742780-70.2022.8.07.0001). Alegou a Defesa técnica (Dra. Elisangela da Silva Monteiro) que o paciente se encontra preso cautelarmente desde o dia 27-outubro-2022, sem fundamentos idôneos para tanto, já que é primário, portador de bons antecedentes, possui residência fixa e ocupação lícita, razão pela qual outras medidas cautelares diversas da prisão, tais como o monitoramento eletrônico, revelam-se adequadas e suficientes para o resguardo da ordem pública. Salientou que a prisão preventiva é medida excepcional reservada para casos em que demonstrada a sua necessidade, nos termos previsos no artigo 312 do Código de Processo Penal, e, na hipótese, não há nenhum elemento concreto que aponte que a liberdade do paciente venha a colocar em risco a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Destacou que a prisão preventiva deve ser a “ultima ratio” e que a conduta imputada ao paciente é daquelas praticadas sem violência ou grave ameaça a pessoas e que, diante de suas condições pessoais favoráveis, deve responder à acusação em liberdade, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a imediata expedição de alvará de soltura, ainda que mediante a imposição de medidas diversas da prisão. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, mediante a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na hipótese. Depreende-se dos autos que, em 27-outubro-2022, o paciente MARCO ANTONIO e mais duas pessoas (ALEXANDRE e FELIPE) foram presos em flagrante delito por suposto envolvimento no crime de tráfico de drogas, praticado na companhia de um adolescente. Um dos envolvidos no crime, WILKER, encontra-se foragido. Os fatos delituosos imputados ao paciente e mais três denunciados foram assim narrados na peça acusatória (ID 42149553): No dia 27 de outubro de 2022, na QNN19, conjunto L, Lote 9, Via Pública, Ceilândia/DF, o denunciado WILKER VINÍCIUS DE OLIVEIRA MADSON, previamente acordado com ALEXANDRE, FELIPE E MARCOS e o adolescente CÉSAR AIORY S. O., com vontade livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, VENDEU a JUDIVAM B. M., 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em sacola plástica, com massa líquida de 0,77g (setenta e sete centigramas). Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, os denunciados MARCO ANTONIO EPIFANIO DOS SANTOS, FELIPE ARAÚJO DA SILVA, ALEXANDRE CASTRO COSTA e WILKER VINÍCIUS DE OLIVEIRA MADSON, em unidade de desígnios e divisão de tarefas, incluindo a participação do adolescente C. A. S. O., com vontade livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, TINHAM EM DEPÓSITO, 1(uma) porção de cocaína, acondicionada em sacola plástica, com massa líquida de 298,61g (duzentos e noventa e oito gramas e sessenta e um centigramas), 01 (uma) porção de cocaína, acondicionada em sacola plástica, com massa líquida de 53,21g (cinquenta e três gramas e vinte e um centigramas), 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em sacola plástica, com massa líquida de 63,16g (sessenta e três gramas e dezesseis centigramas), 53 (cinquenta e três) porção de cocaína, acondicionada em sacola plástica, com massa líquida de 84,21g (oitenta e quatro gramas e vinte e um centigramas), 08 (oito) porções de maconha, acondicionadas em sacolas plásticas, com massa líquida de 36,38g (trinta e seis gramas e trinta e oito centigramas) e 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em sacola plástica, com massa líquida de 0,77g (setenta e sete centigramas). Todas as substâncias entorpecentes encontram-se descritas no Laudo Pericial Preliminar no 60.967/22 – ID: 141125451. Consta dos autos que policiais civis da 19a DP monitoravam a QNN 19, conjuntos H e L, em razão de ser um local conhecido como ponto de tráfico de drogas. Na ocasião, a equipe de filmagens reportou a atitude suspeita envolvendo Judivam, que frequentou uma residência no conjunto L, onde adquiriu/buscou entorpecentes. Após, a equipe policial abordou um usuário que aparentemente trocara objetos com Judivam. Todavia, apesar da localização da droga em poder desse usuário, este não conseguiu identificar se Judivam seria ou não o traficante, conforme relatado na Oc. Policial no 5211/2022 – 19aDP. Em continuidade ao monitoramento, já no conjunto L, os policiais avistaram WILKER, em frente à sua residência e próximo ao veículo VW Gol de cor Branca. Ressalta-se que WILKER era conhecido da equipe policial em razão das prisões anteriores. Na ocasião, os policiais presenciaram o denunciado WILKER recebendo dinheiro de Judivam, entrando na referida residência e, após, entregando a droga a Judivam, que foi abordado quando deixou o local. Após os trâmites com Judivam, as equipes envolvidas uniram-se e retornaram ao local para proceder à prisão de WILKER. Sabendo que o referido imóvel de WILKER possuía investimentos recentes na segurança (concertina no muro e portão reforçado com três barras de ferro), comparados com o ingresso anterior, o policial José subiu no muro e logo avistou FELIPE ARAÚJO DA SILVA, ALEXANDRE CASTRO COSTA, MARCO ANTONIO EPIFANIO DOS SANTOS e o adolescente C. A. S. O. (irmão de criação de WILKER) na frente do lote onde a venda dos entorpecentes estava ocorrendo. Ao proferir voz de abordagem, todos os indivíduos correram para os fundos do lote, sendo que FELIPE e ALEXANDRE arremessaram substâncias entorpecentes para o telhado. Nesse momento, os demais integrantes da equipe policial conseguiram entrar na residência pelo portão que não estava trancado. Nos fundos do imóvel, todos os indivíduos foram contidos. Durante as buscas, os policiais localizaram diversas porções de maconha, cocaína e balanças de precisão que foram arremessadas para cima do telhado. No interior do outro barraco situado no mesmo lote à direita, foi localizada a quantia de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais) em espécie dentro de um guarda-roupa. Na oportunidade, o denunciado MARCOS tentou assumir a propriedade de todas as substâncias encontradas, além da quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) encontradas consigo, negando o envolvimento dos demais indivíduos que ali foram abordados. Ressalta-se que o denunciado WILKER não foi abordado em razão de ter se evadido do local. Ante o exposto, o(s) denunciado(s) MARCO ANTONIO EPIFANIO DOS SANTOS, FELIPE ARAÚJO DA SILVA, ALEXANDRE CASTRO COSTA E WILKER VINÍCIUS DE OLIVEIRA MADSON, encontram-se incursos nas penas do art. 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/2006 (...) (Grifo nosso) Em 29-outubro-2022, a eminente autoridade judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia (NAC), após requerimento o Ministério Público, converteu a prisão em flagrante dos autuados em preventiva para a garantia da ordem pública, inclusive do paciente, mormente diante do “modus operandi” do tráfico de drogas desenvolvido pelo grupo, que indica uma traficância mais elaborada, principalmente, diante da quantidade de cocaína que mantinham em depósito para fins de difusão ilícita (ID 42149552): 2. Da (des) necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. No momento de análise da prisão em flagrante, o juiz somente pode convertê-lo em preventiva se os seguintes requisitos estiverem presentes (1) houver prova do crime e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti); (2) for imprescindível para garantir ao menos um dos seguintes bens jurídicos: ordem pública, ordem econômica, lisura da instrução criminal e aplicação da lei penal; e (3) ao menos uma das hipóteses do art. 313 do CPP estiver presente. No caso dos autos, todos esses requisitos estão presentes, de modo que a conversão deste flagrante em preventiva é medida impositiva. A prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria são extraídos do relato dos policiais condutores, que detalham o flagrante, bem como do laudo pericial de ID. 141125451, comprovando que, com os autuados, foram encontrados várias porções de cocaína. Assim, a prisão mostra-se necessária para o resguardo da ordem pública, tendo em vista a enorme quantidade de drogas encontrada com eles. Essa quantidade expressiva confere ao fato contornos de elevadíssima gravidade concreta, pois a inserção no comércio ilegal de entorpecentes de quantidade razoável de cocaína, além de representar grave risco à saúde pública, traria considerável receita financeira ilícita para aqueles que, ilegalmente, comercializam drogas, contribuindo para a manutenção das já conhecidas mazelas sociais advindas do tráfico de drogas. Foram apreendidos, ainda, celulares e simulacro de arma de fogo a indicar que os autuados façam parte de organização criminosa estruturada com a finalidade de venda de entorpecentes. Quanto à gravidade concreta em razão da quantidade de droga apreendida, este Egrégio Tribunal tem posicionamento no sentido de que é fator permissivo da decretação de prisões preventivas, como se nota nos seguintes precedentes: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. INVIABILIDADE DE REVISÃO PELO JUÍZO DA CAUSA. APREENSÃO DE 32KG DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE E GRANDE QUANTIDADE DE DINHEIRO EM ESPÉCIE. EXISTÊNCIA DE ELEVADA PERICULOSIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. 1. O paciente foi autuado nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006. Preso em flagrante, teve o deferimento da liberdade provisória com uso de tornozeleira eletrônica pelo Núcleo de Audiência de Custódia - NAC. Posteriormente, a pedido do Ministério Público, foi decretada a prisão preventiva do paciente, ante a grande quantidade de droga apreendida, fazendo-se necessária a prisão para a garantia da ordem pública. 2. A Magistrada a quo deixou devidamente esclarecido e fundamentado que o indeferimento do pedido de revogação da prisão do paciente se deu especialmente para garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito e pela grande quantidade de entorpecente apreendido (32kg de substância entorpecente). 3. A grande quantidade de entorpecente que foi apreendido gera vultuosa intranquilidade social, tendo em vista a capacidade de disseminação de drogas entre a comunidade, denotando a periculosidade do paciente. 4. A primariedade, residência fixa e ocupação lícita não impedem a decretação da medida cautelar extrema, se presentes, como na hipótese, os requisitos do art. 312, do CPP. 5. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA. (Acórdão 1282532, 07284946120208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 23/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. TRÁFICO. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. GRAVIDADE CONCRETA. GRANDE QUANTIDADE DE SUBSTANCIA ENTORPECENTE. RECOMENDAÇÕES CNJ. COVID 19. NÃO APLICÁVEL AO CASO. ORDEM DENEGADA. 1. Justificada a evocação do artigo 312 do Código de Processo Penal para a manutenção da segregação cautelar, com fundamento na garantida da ordem pública, diante da periculosidade da paciente e da gravidade concreta do delito, pois apreendida elevada quantidade de cocaína (485,15g). 2. Diante da declaração pela Organização Mundial de Saúde - OMS, em 11-março-2020, de pandemia de coronavírus (COVID 19), o Conselho Nacional de Justiça editou a RECOMENDAÇÃO n. 62, de 17-março-2020, com orientações aos Tribunais e Magistrados acerca da adoção de medidas preventivas à propagação da infecção no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, dentre as quais: a reavaliação das prisões provisórias, nos moldes do artigo 316 do Código de Processo Penal, notadamente quando se tratar, dentre outras, de prisões relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa (artigo 4o, inciso I, alínea "c", última parte). 3. Embora a hipótese vertente refira-se, exatamente, a prisão preventiva por delito praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa (tráfico de drogas e associação para o tráfico), o preenchimento dos requisitos necessários à prisão preventiva (inclusive o "periculum libertatis", diante das circunstâncias do caso concreto, que sugerem forte intensidade na traficância ilícita de entorpecentes), exige a medida cautelar extrema. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1263578, 07187158220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA. 1. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública pela suposta prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto demonstrada a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente para o convívio social, evidenciada sobretudo pela quantidade de droga apreendida em sua residência. 2. A mera alegação de que a segregação cautelar é incompatível com tratamento de que o paciente necessita, destituída de provas, não autoriza a revogação da medida. 3. Inviável, ainda, a substituição do encarceramento por medida cautelar diversa quando imprescindível a custódia preventiva para o resguardo da ordem pública. 4. Condições pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos para a manutenção do encarceramento. 5. Ordem admitida e denegada. (Acórdão 1241923, 07048742020208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ou seja, a expressiva quantidade de drogas encontrada na posse do autuado, por si só, já justifica a conversão deste flagrante em prisão preventiva, ante a gravidade concreta da conduta e necessidade de se acautelar o meio social. Assim, considerando a quantidade de droga encontrada com os autuados, bem como os precedentes acima, a conversão do presente flagrante em prisão preventiva é necessária para o resguardo da ordem pública. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de ALEXANDRE CASTRO COSTA, filho de FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA COSTA e de ADRIANA DE JESUS CASTRO COSTA, nascido aos 05/05/1995, FELIPE ARAÚJO DA SILVA, filho de CELSO XAVIER DA SILVA e de ADRIANA REGINA ARAÚJO DOS SANTOS, nascido aos 15/11/1999, e MARCO ANTONIO EPIFANIO DOS SANTOS, filho de ANTÔNIO MARCOS DOS SANTOS SILVA e de LUCIENE EPIFÂNIO DE CASTRO, nascido aos 28/12/2001, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO E INTIMAÇÃO. (Grifo nosso) A Defesa requereu a Liberdade Provisória do paciente nos autos n. 0742780-70.2022.8.07.0001 e, em 23-novembro-2022, a eminente autoridade judiciária da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal indeferiu o pedido nos seguintes termos (ID 42149554): MARCO ANTONIO EPIFANIO DOS SANTOS, formula pedido de revogação de prisão, alegando, em síntese, que é primário, sem antecedentes criminais, possui emprego fixo e reside juntamente com os pais no distrito da culpa. (ID n. 142189548). O Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do pedido (ID n. 143017149). É o relatório. Decido. É consabido que a prisão preventiva possui natureza "rebus sic stantibus", devendo ser reavaliada caso surjam fatos novos que dispensem a custódia cautelar. Contudo, analisando os fatos, verifico não se tratar da hipótese de revogação da prisão preventiva, notadamente em razão da ausência de elementos a infirmar os fundamentos do decreto prisional, o qual apresentou fundamentação idônea para tanto. Os elementos informativos apontam a gravidade concreta dos fatos praticados, sendo certo que a liberdade do autuado vulnera a ordem pública, ante a notícia da prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, e as circunstâncias em que o delito ora em apuração teria ocorrido. Observo que a prisão em flagrante efetuada pelos policiais não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo químico preliminar, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o autuado foi preso em flagrante, tendo sido relevante quantidade de cocaína a ele vinculado. O acusado teria atuado na venda de uma porção de maconha à JUDIVAM B. M., e ainda mantido em depósito grande quantidade de cocaína, inclusive com participação de adolescentes. Ao todo foram apreendidas, 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em sacola plástica, com massa líquida de 0,77g (setenta e sete centigramas), 1(uma) porção de cocaína, acondicionada em sacola plástica, com massa líquida de 298,61g (duzentos e noventa e oito gramas e sessenta e um centigramas), 01 (uma) porção de cocaína, acondicionada em sacola plástica, com massa líquida de 53,21g (cinquenta e três gramas e vinte e um centigramas), 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em sacola plástica, com massa líquida de 63,16g (sessenta e três gramas e dezesseis centigramas), 53 (cinquenta e três) porção de cocaína, acondicionada em sacola plástica, com massa líquida de 84,21g (oitenta e quatro gramas e vinte e um centigramas), 08 (oito) porções de maconha, acondicionadas em sacolas plásticas, com massa líquida de 36,38g (trinta e seis gramas e trinta e oito centigramas) e 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em sacola plástica, com massa líquida de 0,77g (setenta e sete centigramas). Cumpre consignar que a quantidade e a natureza das drogas apreendidas, a forma e o acondicionamento evidenciam maior gravidade da conduta, habitualidade e risco de reiteração delitiva, o que justifica a decretação da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública. Nesse sentido, confira-se o Acórdão 1310361, 07501602120208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 18/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Em complemento, analisando os relatos dos policiais que efetivaram a abordagem, consta que o acusado MARCO teria assumido a propriedade de toda a droga apreendida, mesmo sendo ela de tamanha quantidade e variedade. Foram apreendidos, ainda, grande quantidade de dinheiro em espécie (R$ 3.045,00), três balanças de precisão, celulares, simulacro de arma de fogo, e até binóculo, indicando que o acusado pode fazer parte de uma organização mais estruturada para a venda de entorpecentes. Tudo isso indica periculosidade e enseja a manutenção da prisão cautelar do acusado. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o delito imputado comina, abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto (Acórdão 1351110, 07173358720218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no DJE: 12/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Saliente-se que o delito de tráfico de drogas é, por si só, de elevada gravidade, pois atinge a sociedade como um todo e alimenta a violência, causando intranquilidade no meio social, sendo necessário maior rigor da justiça com aqueles que o praticam. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime, que aliadas à quantidade e à natureza dos entorpecentes, demonstram a sua periculosidade e revela sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social. Ante o exposto, tendo sido demonstrada a necessidade da manutenção da prisão preventiva, mantenho a custódia cautelar de MARCO ANTONIO EPIFANIO DOS SANTOS. (Grifo nosso) Aos demais corréus presos (ALEXANDRE CASTRO COSTA e FELIPE ARAÚJO DA SILVA) também foi indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva. Deferida a quebra do sigilo telemático dos celulares apreendidos. Nesse sentido o “decisum” de ID 143171536 da ação penal n. 0741042-47.2022.8.07.0001): ALEXANDRE CASTRO COSTA, ID. 142277626, requer a revogação da prisão preventiva afirmando, de igual modo, ter trabalho fixo e estável, além de residência fixa. Sustenta ser tecnicamente primário, por ter uma condenação criminal cujo trânsito em julgado ultrapassou o prazo de cinco anos. Afirma que sua liberdade não apresenta nenhum risco à ordem pública, tampouco à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Requer a aplicação de medidas cautelares do artigo 319 do CPP. FELIPE ARAÚJO DA SILVA, ID. 142296797, requer a revogação da prisão preventiva, alegando não haver a necessidade da manutenção da prisão cautelar, por ser primário, com trabalho e residência fixos. Sustenta, ainda, ser o único que auxilia nos cuidados de sua avó, ajudando, ainda, na manutenção da família. Afirma não configurar risco à ordem pública e afirma que não irá prejudicar a instrução criminal. Requer que sejam impostas medidas cautelares diversas da prisão. O Ministério Público se manifestou pelo indeferimento dos pedidos (ID n. 143015898). É o relatório. Decido. É consabido que a prisão preventiva possui natureza rebus sic stantibus, devendo ser reavaliada caso surjam fatos novos que dispensem a custódia cautelar. Contudo, analisando os fatos, verifico não se tratar da hipótese de revogação da prisão preventiva, notadamente em razão da ausência de elementos a infirmar os fundamentos do decreto prisional, o qual apresentou fundamentação idônea para tanto. Os elementos informativos apontam a gravidade concreta dos fatos praticados, sendo certo que a liberdade dos autuados vulnera a ordem pública, ante a notícia da prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, o histórico criminal dos acusados e as circunstâncias em que o delito ora em apuração teria ocorrido. Observo que a prisão em flagrante efetuada pelos policiais não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo químico preliminar, ID. 141125451, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois os acusados foram presos em flagrante, tendo sido relevante quantidade de cocaína a eles vinculado. Os acusados ALEXANDRE e FELIPE teriam atuado na venda de uma porção de maconha à JUDIVAM B. M., e ainda mantido em depósito grande quantidade de cocaína, inclusive com participação de adolescentes. Cumpre consignar que a quantidade e a natureza das drogas apreendidas, a forma e o acondicionamento evidenciam maior gravidade da conduta, habitualidade e risco de reiteração delitiva, o que justifica a decretação da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública. Nesse sentido, confira-se o Acórdão 1310361, 07501602120208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 18/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Em complemento, analisando a Folha de Antecedentes Criminais dos requerentes, verifica-se que Alexandre é reincidente, ostentando condenação anterior pelo crime de tráfico de drogas (ID n. 141127555), e que Felipe está respondendo a outro processo por tráfico de drogas (ID n. 141127556), o que somado às circunstâncias concretas da prisão indica periculosidade e enseja a manutenção da prisão cautelar. Apesar da alegação de FELIPE de ser o único responsável pelos cuidados de sua avó e de ser responsável por ajudar financeiramente a sua família, e de ALEXANDRE de possuir um filho menor de idade, o caso não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 318 do CPP, e sequer restou comprovado as condições de saúde da avó de FELIPE e de que outras pessoas não podem prestar cuidados à avó de FELIPE e ao filho de ALEXANDRE. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o delito imputado comina, abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto (Acórdão 1351110, 07173358720218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no DJE: 12/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Saliente-se que o delito de tráfico de drogas é, por si só, de elevada gravidade, pois atinge a sociedade como um todo e alimenta a violência, causando intranquilidade no meio social, sendo necessário maior rigor da justiça com aqueles que o praticam. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime e do histórico criminoso dos autuados, que aliadas à quantidade e à natureza dos entorpecentes, demonstram a sua periculosidade e revela ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-los da prática de novos delitos, protegendo o meio social. Ante o exposto, tendo sido demonstrada a necessidade da manutenção da prisão preventiva, mantenho a custódia cautelar de ALEXANDRE CASTRO COSTA e FELIPE ARAÚJO DA SILVA. Passo a analisar o requerimento formulado pelo Parquet, que oficia pela quebra do sigilo dos dados telemáticos do celular apreendido, ID. 143015898. O art. 5o, inciso XII, da Constituição Federal, garante a inviolabilidade do sigilo de dados, salvo por ordem judicial destinada à investigação criminal ou à instrução processual penal. O art. 1o da Lei no. 9.296/96 estabelece que a interceptação de comunicações telefônicas, de qualquer natureza, para prova em investigação criminal e em instrução processual penal, dependerá de ordem do juiz competente da ação principal. Prevê ainda que o disposto na referida lei se aplica à interceptação do fluxo de comunicações em sistemas de informática e telemática. Além disso, a Lei no. 12.965/2014, em seu artigo 7o, inc. III, garante a inviolabilidade e o sigilo das comunicações privadas armazenadas, salvo por ordem judicial (art. 10, §1o). No presente caso, observa-se que o pedido preenche os requisitos exigidos pela Lei no 9.296/96. Conforme indicado na manifestação do Ministério Público, ID. 143015898, há indícios consistentes do envolvimento dos denunciados na comercialização de entorpecentes. Com efeito, os policiais localizaram diversas porções de maconha, cocaína e balanças de precisão que foram arremessadas para cima do telhado, o que corrobora a imputação de tráfico contida na denúncia oferecida pelo Órgão Ministerial. Outrossim, não se apresentam outros meios disponíveis para a coleta de provas, sendo a quebra de sigilo de dados telefônicos indispensável para esclarecer várias questões envolvendo a traficância. O deferimento do pedido é necessário para que ocorra a identificação dos demais coautores e partícipes de eventual organização criminosa e dos atos por eles praticados; assim como a revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa; e, por fim, a localização de maior quantidade de entorpecentes. Nesses termos, DEFIRO a QUEBRA DE SIGILO TELEMÁTICO dos celulares apreendidos (AAA no 341/2022 – itens 13, 14, 15, 16 ), devendo os aparelhos serem remetidos ao Instituto de Criminalística para que seja realizada a extração dos dados neles contidos, em especial a transmissão, recepção ou emissão de símbolos, caracteres, sinais, escritos, imagens, sons ou informações de qualquer natureza, por meio do aparelho de telefonia móvel ou, ainda, através de sistemas ou aplicativos de informática e telemática. Autorizo, por fim, que a Autoridade Policial e agentes da delegacia de origem tenham acesso aos dados extraídos dos aparelhos em questão. O laudo deverá ser formulado contendo os elementos eventualmente encontrados nos celulares apreendidos datados de até 30 dias antes da prisão dos autuados (27/10/2022). Oficie-se à Delegacia de Polícia de origem para ciência e eventuais providências. (Grifo nosso) Pois bem. Da análise da documentação trazida aos autos e das decisões que decretaram/mantiveram a prisão preventiva do paciente não se sobressaem, de plano, as ilegalidades relatadas na inicial, a ponto de justificar a concessão excepcional da medida de urgência. Denota-se que a manutenção da prisão preventiva se encontra fundamentada em elementos do caso concreto, notadamente no perigo de reiteração das atividades do grupo (inclusive com o envolvimento de adolescente), que mantinha em depósito quantidade considerável de entorpecentes (a maior parte cocaína), para fins de difusão ilícita, de forma organizada. Conquanto o paciente seja primário e de bons antecedentes, a quantidade de droga apreendida (mais de 400g de cocaína, além de maconha), após prévia investigação policial prévia e monitoramento (com campanas e filmagens), evidenciam que o paciente, associou-se aos demais envolvidos, para se dedicarem à atividade criminosa de tráfico de drogas, tanto assim que com eles foram encontrados apetrechos utilizados no tráfico e considerável quantia em dinheiro, bem como a casa onde eles se encontraram apresentava dispositivos de segurança, tudo a indicar uma traficância mais elaborada. O “modus operandi” da conduta, “a priori”, demonstra que o tráfico perpetrado era de grande porte na comunidade local, que se viu desprotegida com a ação do paciente e dos comparsas, o que fundamenta o decreto prisional para a garantia da ordem pública. Consta, ainda, a informação de que o paciente MARCO ANTONIO teria assumido aos policiais a propriedade de toda a droga, a fim de inocentar os comparsas, o que reforça os indícios de materialidade e autoria em relação à sua pessoa e a necessidade do seu acautelamento provisório para o esclarecimento dos fatos, o que ocorrerá no decorrer da instrução criminal, mediante o crivo do contraditório e da ampla defesa. Assim, ao menos segundo um juízo perfunctório, como é próprio em sede de liminar, não se constata que tenha sido apresentada fundamentação inidônea para a decretação/manutenção da segregação cautelar do paciente, pois a autoridade judiciária fez referência expressa às circunstâncias do caso concreto para justificar a necessidade da medida que, num primeiro momento, parecem indicar maior gravidade da conduta e periculosidade do agente, diante do “modus operandi” da conduta delitiva. Desse modo, o constrangimento não se revela de plano, impondo-se uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 13 de dezembro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator